Tribunal: TJMT
Processo: 1006955-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006955-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO PINTO LIMA - CPF: 067.353.309-35 (ADVOGADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO A CORTE RASO DE VEGETAÇÃO NATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – DISCUSÃO ACERCA DA POSSE DA ÁREA DEGRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVIDÊNCIAS AFASTADAS –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como cediço, nas ações em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, uma vez que se tratando de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

2. Todavia, diante das peculiaridades do caso concreto, consistente no fato de que a área em discussão está sendo objeto de esbulho, cuja lesão ambiental, provavelmente, foi provocada por terceiros, em tese, invasores do imóvel rural, a determinação atacada
mostra-se impossível de ser cumprida pela parte agravante, neste momento.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Evandro Juarez Rodrigues
, na Ação Civil Pública n.o 1000087-18.2022.8.11.0023, cujo trâmite ocorre na 2a Vara de Peixoto de Azevedo, MT, que deferiu liminar, nos seguintes termos (ID. 74065342 – autos n.o 1000087-18.2022.8.11.0023):

“
Vistos.

Trata-se de
Ação Civil Pública por Dano Ambiental, com Pedido de Tutela de Urgência
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
CELIO BATISTA MARTINS FILHO,
em que o objetivo é a imposição de obrigação de não fazer consistente na abstenção do requerido em realizar desmatamento ou outras condutas lesivas ao meio ambiente, a condenação ao pagamento de indenização pelo dano material e dano moral coletivo, bem como a recomposição o meio ambiente degradado.

Narra o requerente que:

“(...) Segundo consta nos autos do incluso Inquérito Civil, no imóvel FAZENDA SAGRA - DA FAMÍLIA, de responsabilidade da parte requerida e localizado na Comarca de PEIXOTO DE AZEVEDO, foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 9,4200 ha.

Referido Inquérito Civil foi instaurado em razão do recebimento do Auto de Infração n° 210431012, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 9,4200 hectares de vegetação nativa na tipologia de FLORESTA em área objeto de especial preservação, praticada no período de 18/07/2020 a 21/10/2020. A área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição n. 21044642 lavrado em 05/05/2021, de onde se copia o seguinte excerto:

A SEMA elaborou o Relatório Técnico n. No364/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021. onde noticiou que a degradação foi em vegetação nativa e não foi precedida de autorização, motivo pelo qual o órgão ambiental determinou a paralisação imediata da intervenção.

(...)

Diante desses argumentos o Ministério Público almeja a concessão de medida liminar, sem justificação prévia, nos termos dos artigos 4o e 12 da Lei no 7.347/1985 e 300 do Código de Processo Civil para que seja imposta ao Requerido a obrigação de fazer consistente em:

A)
Imposição de obrigação de fazer, consistente na apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias contados da intimação da decisão de Plano de Recuperação da área Degradada – PRAD, que atenda às diretrizes indicadas pelo órgão, com posterior execução do plano, observadas as adequações e determinações eventualmente indicadas. O projeto, registre-se, deverá ser executado no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação, e observará o lapso temporal indicado pela SEMA/MT; Além de multa diária, embargo judicial do local, retirada dos bens do local, perdimento da escavadeira hidráulica apreendida, indisponibilidade de bens e valores

Assinala a presença dos requisitos
:
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
,

sendo que, o primeiro, na intelecção do órgão ministerial, encontra-se evidenciado através da inequívoca desobediência à legislação ambiental e inércia em cumprir às regras ambientais, conforme documentos anexados à inicial, como a certidão de diligência realizada pela Promotoria de Justiça, Relatório Técnico elaborado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e acervo fotográfico. Já o segundo, consiste no fato de a inércia judicia poderá causar danos ainda maiores, e se as atividades na área de preservação continuarem a ocorrer, havendo risco ao manancial hídrico, a fauna e flora local.

Por derradeiro, pugna pela:
(i)
citação do requerido para, querendo, contestar no prazo legal a presente ação;
(ii)
a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 c/c artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/1990;
(iii)
procedência do pedido quando do julgamento do mérito para o fim de confirmar a liminar e conceder tutela específica de obrigação de fazer nos termos já mencionados; (
iii)
condenação do requerido à compensação ecológica dos danos patrimoniais irrecuperáveis, indenização dos danos extra patrimoniais, compensação ecológica dos danos recuperáveis, ao pagamento de indenização pelo dano moral coletivo em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com base na perícia que deverá ser realizada, em benefício do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Peixoto de Azevedo ou ao Fundo de Direitos Difusos Lesados, nos termos do artigo 13 da Lei no 7.347/1985;
(iv)
condenação do requerido ao pagamento de custas e despesas processuais;
(v)
expedição de ofício à SEMA para informar sobre a decisão liminar e final, a fim de que o órgão possa participar da consecução das medidas determinadas; e,
(vi)
produção de todas as provas admitidas em Direito, especialmente inquirição de testemunhas e juntada de documentos que se fizerem necessários.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Conforme relatado trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em que o objetivo principal é compelir a requerida
CELIO BATISTA MARTINS FILHO
a suspenderem as atividades, providenciar as medidas cabíveis para recuperação do local degrado, por meio de Plano de Recuperação da Área Degradada, bem como condená-lo à indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

Desta feita, nos termos dos artigos 1o, inciso I e 5o, inciso I, da Lei no 7.347/1985 tem-se por legítima a proposição da presente demanda pelo
parquet
estadual, mormente porque objetiva resguardar
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde pública
, conforme prevê a Constituição Federal no artigo 225.

Superada a questão da legitimidade e sendo incontestável que Poder Judiciário pode impor ao requerido determinadas obrigações, tendentes a garantir a coletividade a efetividade dos direitos consagrados na Constituição Federal,
in casu
, o
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado tão necessário à sadia qualidade de vida e entendido como corolário lógico da dignidade da pessoa humana
, resta, pois, verificar se os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela/liminar foram preenchidos.

É sabido que a Lei no 7.347/1985 prevê no artigo 12 a concessão de medida liminar, com ou sem justificação prévia, nas Ações Civis Públicas. Outrossim, o artigo 4o da referida lei disciplina que poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar danos ao meio ambiente.

Para a concessão da liminar pretendida deverá ser observado se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil referente à concessão de tutelas de urgência se fazem presentes na hipótese dos autos.

Registre-se que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil a concessão de tutela de urgência está condicionada à verificação de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É o que prevê o artigo 300 do no Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Embora a nova legislação processual não tenha mencionado expressamente como requisitos para a concessão de tutelas de urgência o
fumus boni iuris
(fumaça do bom direito)
e

periculum in mora
(perigo da demora)
, entendo que tais aspectos estão englobados pela “probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

O Ministério Público ressalta a presença dos requisitos

necessários à concessão da tutela de urgência
,
sendo que a

probabilidade do direito
estaria evidenciado através da inequívoca desobediência à legislação ambiental e pela evidente prática de dano com total violação das regras ambientais, conforme documentos anexados à inicial, como a certidão de diligência realizada pela Promotoria de Justiça, Relatório Técnico elaborado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e acervo fotográfico. Já o
perigo de dano
consiste no fato de a inércia poderá causar danos ainda maiores, com riscos aos recursos hídricos e a fauna e flora.

Pois bem. Entendo que especificamente quanto à
“probabilidade do direito”
(fumaça do bom direito), observa-se que este requisito está consubstanciado no fato de que
à população deve ser garantido o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, conforme previsão do

artigo 225 da Constituição Federal. Atualmente, este direito, pela sua importância, é concebido como corolário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/88) – princípio fundamental e considerado VALOR SUPREMO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
.

Ademais, é cediço que a

Lei no 6.938/1981 e a Lei no 12.651/2012, artigos 1°, incisos III e IV, 3o, inciso II, 4o, 7o, § 1o estabelecem regras ambientais no que tange às Áreas de Preservação Permanente (APP), não podendo o requerido se esquivar das implicações legais, tampouco alegar que não sabia de suas obrigações para com o meio ambiente.

Embora neste momento não possa adentrar ao mérito da discussão,
exercendo uma análise perfunctória do presente pedido, verifico que os argumentos sustentados pelo órgão ministerial são suficientes para considerar

preenchido um dos requisitos autorizadores da concessão de antecipação da tutela de urgência, qual seja: a “probabilidade do direito” (fumaça do bom direito).

Quanto ao
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(perigo da demora) observo que este requisito também ficou demonstrado nos autos, pois a não concessão da medida liminar nesta oportunidade ocasionará o agravamento dos danos e prejuízos suportados pelo meio ambiente e à população de modo geral, e prolongará ainda mais a situação de desproteção da Área de Preservação Permanente, mormente porque até este momento o requerido não se mostrou interessado em resolver a situação.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também consiste no fato de que o Requerido quando da autuação não apresentou ao Ministério Público propostas concretas de soluções para o problema, tampouco apresentou cronograma de ações quanto ao cumprimento das disposições contidas na legislação ambiental, situações essas que levam este Juízo a concluir que a concessão da medida liminar é a única alternativa para se evitar o agravamento do problema.

Além do mais, é cediço que em se tratando de direito fundamental ao
MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, ESSENCIAL À SADIA QUALIDADE DE VIDA
, não se mostra concebível esperar a boa vontade da parte, ainda mais porque ciente da obrigação que possui em adotar medidas prévias e posteriores de proteção ao meio ambiente, conforme previsão expressa na legislação, se apresenta como efetivo poluidor e agente degradante do meio ambiente.

À vista desses argumentos, considero preenchidos os requisitos dispostos no
caput
do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Além do mais este é o entendimento da jurisprudência do TJMT:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS E EXIGÊNCIA DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatado o desmatamento da floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva. Considerado o fato de que o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) apresenta certas especificidades, bem assim que o prazo fixado na decisão objurgada para a sua apresentação perante o órgão ambiental se mostra exíguo, é de rigor a prorrogação. (N.U 1013853-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

ÁREAS ÚMIDAS SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES, EM ÁREA DE USO RESTRITO (ART. 10 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES - PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA – NECESSIDADE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 618 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.
2. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.
3. Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
(N.U 1006613-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

No que tange à disposição contida no § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, no sentido de que
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
, cumpre ressaltar que a antecipação liminar da tutela está calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, na medida em que a razão precípua da concessão está calcada na ideia de emergência/urgência da medida e não no seu grau de plausibilidade, o que escancara o caráter cautelar da pretensão, e autoriza a sua concessão
inaudita altera pars
, conforme previsão do § 2o do artigo 300 do CPC, até mesmo porque não há irreversibilidade na eventual constatação de que ao requerido não competia o dever de proteger a Área de Preservação Permanente consoante determina a Constituição Federal e as Leis no 6.938/1981 e 12.651/2012. Ademais, é cediço que a reparação do dano processual e os prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência podem ser requeridos pela parte adversa, consoante se extrai do artigo 302 do Código de Processo Civil, de aplicação analógica à hipótese.

Diante do exposto e com fundamento nos artigos 225 c/c artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal; artigos 297, 300, § 3o e 497, todos do Código de Processo Civil; e, artigo 12 da Lei no 7.347/1985,
DEFIRO A LIMINAR
para:

1
–
providenciar, imediatamente
, a suspensão de toda e qualquer atividade no local, sob pena de eventual crime de desobediência e multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a partir da intimação pessoal;

2 -
apresentar no prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação pessoal, PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA conforme especificações e aprovação do órgão de proteção ao meio ambiente (SEMA);

3
–
Intime-se,
pessoalmente, a Requerida
CELIO BATISTA MARTINS FILHO
, a fim de que cumpra a presente decisão, sob pena de imposição de multa diária caso este Juízo seja comunicado do descumprimento voluntário desta decisão e além de eventual crime de desobediência.

4 -
Tendo em vista que a discussão se trata de direito indisponível, não passível de conciliação, determino a imediata
CITAÇÃO da requerida
, conforme as regras do artigo 242 do Código de Processo Civil, para que, querendo e no prazo legal, apresente contestação, indicando as provas que pretende produzir, sob pena de decretação da revelia.

5 - Oficie-se
à Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, encaminhando-lhe cópia da presente decisão liminar.

6 -
Defiro os benefícios da Justiça Gratuita e aqueles inseridos no artigo 212, § 2o, do CPC.

7 -
No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, defiro. Considerando o conjunto probatório trazido pelo autor, que aponta robustez os danos ambientais e participação do requerido no evento danoso, que somente poderá ser superado durante instrução processual pelo Requerido.

8 -

Oficie-se
o Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT para que, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia da matrícula do imóvel de propriedade da requerida
CELIO BATISTA MARTINS FILHO,
bem como providencie a anotação desta ação civil pública na referida matrícula
;

Em contrapartida o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento quanto a possibilidade inversão do ônus da prova em face da apuração de danos ambientais, vide o enunciado da Súmula 618 verbis:
"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental."

O TJMT segue o mesmo posicionamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE AGROPASTORIL – CONSTRUÇÃO DE VALA DE DRENAGEM ARTIFICIAL EM ÁREAS ÚMIDAS SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS
AMBIENTAIS
COMPETENTES, EM ÁREA DE USO RESTRITO (ART. 10 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL) –
DANO

AMBIENTAL
– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA – NECESSIDADE DE CADASTRO
AMBIENTAL
RURAL E LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
–
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 618 DO STJ –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão
ambiental
configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer
dano
ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão
ambiental
competente. 2. Em regra os
danos

ambientais
não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 3.
Nos termos da Súmula 618 do STJ, a
inversão
do
ônus
da
prova
aplica-se às ações de degradação
ambiental
. (
N.U 1006613-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL
—PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE
DANO
— DEMONSTRAÇÃO — NEGO PROVIMENTO. A Ação Civil Pública por
Dano

Ambiental
pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passível determinar-se a abstenção de utilização da área rural degradada, como ocorreu na hipótese. A presença de relevância do direito discutido (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), pois o desmatamento praticado pelo agravante em área localizada em sua propriedade rural, sem a necessária autorização do órgão
ambiental
competente, diante da degradação ali perpetrada tornou-se área de risco e pode causar severos
danos

ambientais
, cingidos pela irreversibilidade, caso as ações do agravante não sejam obstadas, o que por si só justifica a concessão da liminar. É sabido que não caracteriza infração ao Princípio da Separação dos Poderes, quando o Judiciário determina, em situações excepcionais, a adoção de medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, como é o caso do meio ambiente. "[...] VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo
dano

ambiental
, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça,
entre as quais se inclui a
inversão
do
ônus
da
prova
em favor da vítima
ambiental
" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). Recurso não provido.
(N.U 1006486-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se
COM URGÊNCIA
, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito
”.

A parte agravante alega, em síntese,
que
a supratranscrita decisão merece reforma
, ao argumento de que a situação fática diverge da narrada pela parte requerente, ora agravada.

Afirma que:
“(...) muito embora se tenha conhecimento de que a obrigação de reparação do dano ambiental seja
propter rem
(Súmula 623 do STJ),
a imposição de obrigações de não fazer e de fazer constantes da decisão liminar, atualmente, são fática e juridicamente impossíveis
– ao menos em relação ao contestante -, uma vez que parcela do imóvel foi objeto de invasão por FELIPE MECIANO, que, além de levar a efeito a intervenção na área, impede que o contestante ingresse nela, seja para impedir a intervenção antrópica na área delimitada na decisão, seja para levar a efeito estudos para elaboração do PRAD”.

Aduz, que
“(...) o esbulho possessório é objeto de demanda judicial, em trâmite perante esta 2a Vara Cível de Peixoto Azevedo, que se encontra em fase instrutória (autos no 1000351-06.2020.8.11.0023); veja-se que, atualmente, embora tenha sido levado a efeito pedido liminar de reintegração de posse, FELIPE MECIANO é quem está exercendo poderes sobre a área (doc. anexo), de modo que
soaria no mínimo contraditório este Juízo manter as astreintes pelo não cumprimento das obrigações constantes na decisão liminar ciente de que o este não detém a posse e qualquer poder fático sobre o imóvel”.

Esclarece que a situação fática impede o cumprimento da liminar deferida, estando presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

b)
Seja concedido EFEITO SUSPENSIVO
, antecipando-se os efeitos da tutela recursal, de modo
a suspender,
inaudita

altera pars
, os efeitos da tutela provisória de urgência proferida em 1o grau de jurisdição;

c) No mérito,
seja PROVIDO
in totum
, a fim de reformar da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo
a quo
, de modo a se confirmar o efeito ativo recursal, anulando-se a decisão de 1o grau.

(...)”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Evandro Juarez Rodrigues
, na Ação Civil Pública n.o 1000087-18.2022.8.11.0023, cujo trâmite ocorre na 2a Vara de Peixoto de Azevedo, MT, consistente na obrigação de não fazer e outras condutas lesivas ao meio ambiente.

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese
, que a decisão foi proferida
inaudita altera pars,
o que não corresponde com a real situação fática, pois, parcela do imóvel foi invadida pelo Sr. Felipe Meciano.

Noticia, ainda, que o esbulho possessório é objeto de demanda judicial, processo n.o 1000351-06.2020.8.11.0023, em trâmite na 2a Vara Cível de Peixoto de Azevedo, MT.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Da análise dos argumentos apresentados pela parte agravante, observa-se que, o termo de embargo/interdição, foi lavrado dia 05.05.2021, na Fazenda Sagrada Família, tendo como responsável a parte agravante, no qual, foram verificados os seguintes fatos:

1- POR DESTRUIR, ATRAVÉS DE DESMATAMENTO A CORTE RASO, 9,42
HECTARES
DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME
RELATÓRIO TÉCNICO No 364/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.

2- POR DANIFICAR, ATRAVÉS DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL, 510,16
HECTARES
DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME
RELATÓRIO TÉCNICO No 364/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Constata-se que o imóvel em questão possui uma ação de interdito proibitório (n.o 1040944-57.2019.8.11.0041), distribuída dia 18.09.2019 e uma ação de reintegração de posse (n.o 1000351-06.2020.8.11.0023) distribuída em 16.03.2020. A primeira foi proposta por Felipe Meciano contra José Alberto Liso, Célio Batista Martins Filho e Ana Carla Ravanello, e a segunda ação tem como requerente Célio Batista Martins Filho e requerido Felipe Meciano.

Ambas as demandas, discutem posse, tempo e boa-fé dos pretendentes, e estão na fase de produção de prova.

Tem-se que, no processo n.o 1040944-57.2019.8.11.0041, foi deferida a liminar de interdito proibitório (ID. 32282692 – proc. 1040944-57.2019.8.11.0041), interposto agravo de instrumento n.o 1011691-16.2020.8.11.0000, a liminar foi cassada, aposto embargos de declaração, o recurso não foi provido (ID. 35907911 e 38676411, proc. 1040944-57.2019.8.11.0041). Já no processo n.o 1000351-06.2020.8.11.0023, a análise da liminar foi postergada, para após a audiência de instrução e julgamento, contudo a decisão foi agravada, sendo deferido o pedido para suspender a audiência de instrução e julgamento, e determinada a análise do pedido liminar pelo juízo de primeiro grau (ID. 43113176, proc. 1000351-06.2020.8.11.0023).

Ao analisar a liminar, o juízo de origem, indeferiu o pedido (ID. 44500307, proc. 1000351-06.2020.8.11.0023), entretanto, em agravo de instrumento, a tutela recursal foi deferida, para determinar a reintegração de posse da parte agravante (ID. 48331748, proc. 1000351-06.2020.8.11.0023), no mérito o recurso foi desprovido por maioria (ID. 52574300, proc. 1000351-06.2020.8.11.0023).

Com efeito, o confronto entre os documentos existentes nos processos e as premissas jurídicas descritas, a
priori,
não há como saber nesse momento, quem ocupa a área desmatada e danificada por exploração florestal.

Dessa maneira, considerando a existência de conflito no imóvel embargado, entendo, por ora, que não seria possível que o recorrente:
1- providencie, imediatamente, a suspensão de toda e qualquer atividade no local; e 2- apresente no prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação pessoal, PRAD – Plano de Recuperação da Área Degradada
.

Igualmente, à vista dos indícios de que há disputa possessória, considero que não seria razoável exigir do agravante, que provavelmente está sem acesso ao imóvel, que elabore um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD da área em litígio, uma vez que seria necessário realizar avaliação
in loco
do desmatamento e da exploração florestal, definir os passos e métodos para recuperação do meio ambiente, fazer o isolamento do local e estabelecer um prazo para conclusão.

Saliento que, neste momento, é impossível saber se é a parte agravante que está na posse do imóvel, o que inviabiliza a elaboração do estudo da recuperação da área degradada e o estabelecimento de um prazo para o seu cumprimento.

Além disso, insta consignar que, não se olvida que, na ação que visa a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, uma vez que, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, visto que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem, ou seja, é
propter rem
.

Todavia, a existência de peculiaridades no caso não pode ser desconsiderada pelo Judiciário, especialmente no que diz respeito à antecipação de tutela.

A propósito, em casos análogos, este Sodalício tem consignado que a ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio cumpra liminar que determinou a suspensão das atividades desenvolvidas pelos invasores no local e inviabiliza a realização do cadastro para o exercício da atividade rural e a elaboração de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas– PRAD pelo proprietário. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR PARA O PROPRIETÁRIO CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se olvida que na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem propter rem.

2. Contudo, diante de peculiaridade do caso concreto, consistente no fato de que a área em discussão estar sendo objeto de esbulho, cuja lesão ambiental em tese foi provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, sendo imperioso aguardar a instrução processual. (N.U 1022846-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)
”.

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO CAUSADO POR INVASORES – COMPROVAÇÃO – LOCAL DEGRADADO NA POSSE DE TERCEIROS –
PROIBIÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA ÁREA –APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA LESÃO AMBIENTAL – DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a lesão ambiental ter sido provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, o que implica a reforma da decisão recorrida, ante o não preenchimento dos requisitos esposados no artigo 300, do CPC, na ação de base
.

(TJMT – RAI n. 1013253-26.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 28/3/2022)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE, ISOLAR A ÁREA, REGULARIZAR A ATIVIDADE RURAL E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO MOMENTÂNEO DA DECISÃO PELO PROPRIETÁRIO – SUSPENSÃO DA DECISÃO EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO ATÉ QUE ELE VOLTE A EXERCER A POSSE SOBRE O BEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra a liminar que determinou a suspensão das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos invasores no local.

A perda, ainda que momentânea, da posse da móvel esbulhado, inviabiliza a realização do cadastro para o exercício da atividade rural e a elaboração um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD pelo proprietário.

A existência de ação de reintegração de posse ajuizada pelo proprietário do imóvel rural, a qual não teve deferida a medida de urgência e se encontra pendente de julgamento, dão indícios de que houve a perda momentânea do exercício da posse, bem como a impossibilidade de cumprimento da liminar deferida na ação civil publica.

Diante da possibilidade do proprietário do imóvel degradado voltar a exercer a posse do bem, a decisão que deferiu liminar deve apensar ficar suspensa em relação a proprietário que sofreu esbulho e não ser revogada.

(N.U 1022233-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)”.

Logo, a determinação atacada,
“primo ictu oculi”,
mostra-se impossível de ser cumprida pela parte agravante, ao menos nessa enquadra processual.

Ademais, não se configura supressão de instância a análise do presente recurso, uma vez que foram observados apenas os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão e, consequentemente, negar o pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024